Tribunal: CARF
Processo: 10920.911311/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.911311/2012-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.314 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
PALETA PINTURA E PROPAGANDA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta apure o
valor devido a título de Cofins não cumulativa (código 5856), do período de apuração em
questão, com base nos documentos acostados aos autos e na escrituração fiscal e contábil; a
legitimidade do crédito pleiteado decorrente de pagamento indevido ou a maior, conforme as
operações apontadas no Recurso Voluntário e a suficiência para homologação dos débitos
compensados, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Ariene D Arc Diniz e Amaral. Ausente o conselheiro Muller
Nonato Cavalcanti Silva.

Relatório
Trata o presente processo de Declaração de Compensação gerada pelo programa
PER/DCOMP no 38224.41284.301012.1.3.04-0954, cujo crédito seria decorrente de pagamento
indevido ou a maior de Cofins não cumulativa (código 5856), do período de apuração
30/04/2012, recolhida em 25/05/2012, no valor original utilizado na data de transmissão de R$
15.409,29.
Após processada foi exarado o Despacho Decisório (e-fls. 04), no qual consta que
o pagamento descrito no PER/DCOMP já havia sido integralmente utilizado para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados. Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI
HOMOLOGADA.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10920.911311/2012-10
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.314 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.911311/2012-10

Intimado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, onde
alegou, em síntese:  Houve um equívoco no preenchimento da DCTF e o valor declarado no
débito foi corrigido para R$ 89.687,70. Foi feita a retificação da DCTF em
22/01/2013.  Demonstrada a insubsistência dos débitos e
a improcedência da não
compensação declarada, requer seja acolhida a presente Manifestação de
inconformidade.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade nos termos do Acórdão constante nos
autos. O fundamento adotado, em síntese, foi o de que o recolhimento já estaria vinculado a um
débito declarado em DCTF e a falta de comprovação do direito creditório pleiteado.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega, em síntese, que em virtude do cancelamento da Nota
Fiscal n. 1205, emitida em 18/04/2012, a contabilidade teve que realizar nova apuração dos
Impostos desse período, originando o crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior,
evidenciado na DCTF retificadora e pleiteando a juntada de documentação comprobatória.

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente sustenta que o seu direito creditório decorre de recolhimento a maior
da Cofins não cumulativa, do período de apuração de abril de 2012, conforme declarado na
DCTF retificadora do período. Juntou em sede recursal:
I. Última alteração consolidada;
II. Apuração do COFINS referente ao período de abril/2012;
III. DCTF original ref. 04/2012;
IV. DCTF retificadora n. 00.08.89.72.28-38;
V. DCTF retificadora n. 02.52.57.51.34-05;
VI. Perdcomp n. 38224.41284.301012.1.3.04-0954;
VII. Despacho decisório Perdcomp. 38224.41284.301012.1.3.04-0954;
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.314 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.911311/2012-10

VIII. Acórdão Perdcomp n. 38224.41284.301012.1.3.04-0954;
IX. Manifestação de inconformidade protocolada dia 13/02/2013;
X. Nota fiscal n. 1205 - Cancelada;
XI. Comprovante de arrecadação de COFINS ref. 04/2012;
XII. Demonstrativo de saldo existente sobre o recolhimento de COFINS ref. 04/2012.
O direito creditório não existiria, segundo o despacho decisório inicial, porque os
pagamentos constantes do pedido estariam integralmente vinculados a débitos já declarados.
Diante da inexistência do crédito, a compensação declarada não foi homologada. Da mesma
forma fundamentou-se a decisão de primeira instância, ressaltando que a retificação da DCTF se
deu posteriormente à apresentação da DCOMP.
Por certo, a análise automática do crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior pleiteado em restituição ou utilizado em declaração de compensação é realizada
considerando o saldo disponível do pagamento nos sistemas de cobrança, não se verificando
efetivamente o mérito da questão, o que será viável somente a partir da manifestação de
inconformidade apresentada pelo requerente, na qual, espera-se, seja descrita a origem do direito
creditório pleiteado e sua fundamentação legal.
De fato não existe norma procedimental condicionando a apresentação de
PER/DCOMP à prévia retificação de DCTF, embora seja este um procedimento lógico. O
próprio comando inserto no art. 9o da IN RFB no 1.110/2010, abaixo reproduzido, ao mesmo
tempo que afirma que a retificação da DCTF não produzirá efeitos quando tiver por objeto a
redução de débito que tenha sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, abre a
possibilidade para uma eventual retificação de ofício nos casos em que houver prova inequívoca
da ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração.
Art. 9 o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com
observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada..
§ 1 o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração
nos créditos vinculados.
§ 2 o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - reduzir os débitos relativos a impostos e contribuições:
(...)
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização.
§ 3 o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em redução do montante
do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou do débito que tenha sido objeto
de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá ser efetuada pela RFB nos
casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração.(grifei)
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.314 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.911311/2012-10

Portanto, mesmo que haja impedimento legal para a retificação da DCTF, isto não
exclui o direito da recorrente à repetição do indébito. Caso o indébito exista tem o contribuinte
direito à sua repetição, nos termos do art. 165 do CTN ou de pleitear a compensação dos créditos
tributários.
No entanto, em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus
da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de
Processo Civil, artigo 373, inciso I. Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar
seu direito à compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB
resiste à pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o
contribuinte, na qualidade de autor, demonstrar seu direito.
Sobre a origem do direito creditório a recorrente apresenta as seguintes alegações:
A Contribuinte, em 25/05/2012, recolheu guia de COFINS no valor de R$ 105.096,99
(cento e cinco mil e noventa e seis reais e noventa e nove centavos), com código de
recolhimento número 5856, a qual era de competência do mês de abril/2012.
Em 15/06/2012, a Contribuinte entregou a Declaração e Créditos Tributários Federais
(DCTF), com número 100.2012.2012.1880332445, e recibo 37.40.93.87.36-22,
informando o débito e o seu respectivo crédito para a Fazenda Federal.
Contudo, na data de 25/06/2012, a Contribuinte teve que cancelar a Nota Fiscal de
Prestação de Serviços número 1205, a qual emitiu para a tomadora Empresa Brasileira
de Infra-Estrutura Aeroportuária, CNPJ 00.352.294/0046/12, com valor de R$
202.753,68 (duzentos e dois mil, setecentos e cinquenta e três reais e sessenta e oito
centavos), que foi emitida em 18 de abril de 2012, conforme documento juntado aos
autos, o que por consequência, acarretou na alteração dos impostos apurados na
competência de abril/2012.
(...)
Em virtude do cancelamento da Nota Fiscal n. 1205, emitida em 18/04/2012, a
contabilidade teve que realizar nova apuração dos Impostos desse período, o que fez
com que o novo valor apurado de COFINS fosse de R$ 89.687,70 (oitenta e nove mil,
seiscentos e oitenta e sete reais e setenta centavos).
Assim, como se pode observar, entre o valor recolhido em 25/05/2012 e o valor
efetivamente devido de COFINS, há uma diferença de pagamento a maior no valor de
R$ 15.409,29 (quinze mil, quatrocentos e nove reais e vinte e nove centavos).
Desta maneira, em 29/10/2012, a empresa realizou a retificação da Declaração de
Débitos e Créditos de Tributos Federais (DCTF) do período de abril/2012, informando
os novos valores apurados dos impostos de COFINS e de PIS, os quais foram apurados
no faturamento de competência de abril/2012.
(...)
Neste sentido, apesar de haver erros na época da declaração, é cristalino que houve
pagamento a maior do tributo de COFINS, no importe de R$ 15.409,29 (quinze mil,
quatrocentos e nove reais e vinte e nove centavos), sendo, portanto, de direito da
contribuinte, a compensação do tributo, o qual foi realizado na Perdcomp n.
38224.41284.301012.1.3.04-0954, onde atualizou o débito para R$ 15.492,50, e
efetivamente compensou com o pagamento de IRPJ, conforme já mencionado acima.

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3003-000.314 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.911311/2012-10

Ou seja, o cancelamento da Nota Fiscal de Serviço no 1205 no valor de R$
202.753,68 emitida em 18/04/2012 teria reduzido a base de cálculo da Cofins não cumulativa do
período de apuração de abril de 2012, sendo substituída pela Nota Fiscal de Serviços no 1206, na
mesma competência.
Essa informação teria sido declarada extemporaneamente na correspondente
DCTF retificadora do período e amparado na escrituração contábil da empresa. A recorrente
juntou ainda cópias da, DCTF retificadora e original (fls. 111/161), Demonstrativo de saldo
existente sobre o recolhimento de COFINS ref. 04/2012 (fls. 170/172), Comprovante de
arrecadação de COFINS ref. 04/2012 (fls. 210) e NF de serviço (fls. 211).
O entendimento predominante deste Colegiado é no sentido da prevalência da
verdade material, que ademais é um dos princípios que regem o processo administrativo, não
havendo norma procedimental condicionando a apresentação de PER/DCOMP à prévia
retificação de DCTF, embora seja este um procedimento lógico, devendo ser consideradas as
declarações apresentadas como indício de prova dos créditos sem no entanto conferir a liquidez e
certeza necessários ao reconhecimento do direito creditório advindo do pagamento a maior e a
homologação das compensações.
Apesar da complementação das alegações da recorrente e a correspondente
documentação comprobatória terem sido apresentadas apenas em sede de Recurso Voluntário, o
que, em tese, estaria atingida pela preclusão consumativa, estes devem ser aceitos em obediência
ao principio da verdade material, com respaldo ainda na alínea “c” do § 4o art. 16 do PAF
(Decreto no 70.235/1972), quando a juntada de provas destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos, mormente quando a Turma de Julgamento de primeira
instância manteve a decisão denegatória da compensação, com base no argumento de que a
retificação da DCTF se deu posteriormente à apresentação da DCOMP, não tendo sido
apresentadas as provas adequadas e suficientes à comprovação do crédito compensado, quando
tal questão não fora abordada no âmbito do Despacho Decisório guerreado.
Neste sentido, os documentos colacionados são indícios de prova dos créditos e,
em tese, ratificam os argumentos apresentados.
Em que pese o direito da interessada do exame dos elementos comprobatórios,
para que não haja supressão de instância, uma vez que os documentos apresentados não foram
objeto de verificação quando da emissão do respectivo despacho decisório, nem tampouco foram
utilizados como fundamento para aquela decisão, compete à DRF de origem apreciar a
documentação juntada à manifestação de inconformidade e ao recurso voluntário, a fim de que
seja apurada a contribuição devida e eventual direito creditório advindo do pagamento a maior.
Ante ao exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em
diligência para que a Delegacia de origem:
a) apure o valor devido a título de Cofins não cumulativa (código 5856), do
período de apuração 30/04/2012, com base nos documentos acostados aos autos, na escrituração
fiscal e contábil e demais elementos que julgar necessários; a legitimidade do crédito pleiteado
decorrente de pagamento indevido ou a maior, conforme as operações apontadas no Recurso
Voluntário e a suficiência para homologação dos débitos compensados;
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3003-000.314 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.911311/2012-10

b) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando,
manifestar-se no prazo de trinta dias.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.
É assim que voto.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital